Tribunal: TJES
Processo: 0000497-40.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-40.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR MAMEDE PEREIRA SREELDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA EVIDENCIADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443. AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, a autoria delituosa não foi atestada pelo reconhecimento pessoal, mas foi comprovada por meio de outras provas independentes, merecendo destaque as medidas cautelares decretadas na esfera extrajudicial, o depoimento do adolescente que praticou o crime com o réu, a confissão extrajudicial e judicial do apelante e o reconhecimento em juízo procedido por uma testemunha. Assim, na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação do referido dispositivo processual. 2. A Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça e o atual entendimento jurisprudencial são no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento. No presente caso, em que pese o magistrado não tenha fundamentado de forma concreta a incidência de duas majorantes, é possível o reforço dos termos da sentença, diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal. Na hipótese dos autos, devidamente comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, tendo o apelante entrado inicialmente na loja, a pretexto de perguntar a respeito de um
chip
de celular, tendo o seu coautor chegado em seguida e rendido as funcionárias da loja e clientes, levando-os para os fundos da loja para que abrissem o cofre com os aparelhos celulares. Ademais, conforme relato de uma das testemunhas, além do assaltante que portava uma arma ostensivamente, o outro assaltante a todo tempo colocava a mão na cintura, parecendo segurar uma arma de fogo e falava que
“
se tivesse que matar, ele matava”.
Devidamente justificado o cúmulo de majorantes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interpostos por
Vitor Mamede Pereira Sreeldim
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves
(fls. 279/281).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02v:

“
Noticia o
I
nqu
é
rito policial que serve de base a presente den
ú
ncia, que no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 12h, na Avenida Get
ú
lio Vargas, Centro, n° 782, em Alfredo Chaves/ES, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de aç
õ
es e des
í
gnios co
m
terceira pessoa ainda não identificada e com o menor LGP, subtraiu para si, mediante grave ameaça as v
í
timas e funcionários, exercida co
m
emprego de arma de fogo, 05 (cinco) apare
l
hos celulares, sendo: 01 IPHONE 12 64G (IMEI 357140408582784), 01 IPHONE 13 128G (IMEI 359001978419088), 01 SAMSUNG A32 (IMEI 354562658047007), 01 SAMSUNG A32 (IMEI 354562659519145), e 01 SAMSUNG A73 (IMEI 353775370428252), avaliados aproxi
m
adamente em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de propriedade da empresa comercial da loja Vivo, sendo recuperados dois apare
l
hos, conforme auto de apreensão de f
l
s.

Consta, ainda, que o acusado facilitou a corrup
ção
do menor de 18 anos LGP, com ele praticando a infra
ç
ão penal e induzindo-o a pratic
á-la.

Outrossim, apurou-se que o veículo KIA PICANTO, placa HNE8E43, utilizado para fuga, foi fornecido por terceira pessoa ainda não identificada, que tinha conhecimento do crime e que recebeu 03 (trés) dos aparelhos celulares subtraídos
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais sediadas às fls. 290/296v dos autos físicos, a defesa requer
a absolvição do apelante, argumentando, no ponto, a
nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa
s, que não teria observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a desproporcionalidade da aplicação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria quanto ao crime de roubo, eis que não teria havido fundamentação concreta, conforme exige a Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o requerimento de absolvição, diante da nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa
s,

não merece prosperar
, eis que
o
s elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a autoria e a materialidade do crime em comento por parte do apelante, nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 05/06, pelo Relatório de Apuração de fls. 114/117 do apenso e pela farta prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos documentos acostados aos autos, especialmente das medidas cautelares deferidas ainda na fase investigativa, além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante.

Inicialmente, conforme se depreende do Apenso nº 0000462-36.2022.8.08.0003, a autoridade policial, a fim de delimitar a autoria delitiva, requereu medida cautelar de afastamento de sigilo de informações quanto a 06 (seis) dos aparelhos celulares roubados, o que foi deferido pelo juízo de origem (fls. 17/19 do Apenso nº 0000462-36.2022.8.08.0003).

Diante disso, a empresa de telefonia Vivo informou que 04 (quatro) dos aparelhos roubados foram habilitados, fornecendo os nomes dos titulares das linhas telefônicas utilizadas nos referidos aparelhos, de acordo com o Relatório de fls. 87/92.

Diligenciando junto às pessoas que utilizaram os aparelhos telefônicos, conforme se depreende do Boletim Unificado 49052748 de fl. 97, chegou-se ao nome da testemunha Claudiscélio Batista dos Santos, que esclareceu ter comprado o aparelho celular de um morador do prédio onde exerce a função de porteiro, identificando-o como Lucas Gonzaga Porto,
“morador apartamento 312 – Bloco H”
.

Por oportuno, o adolescente Lucas Gonzaga Porto, ao ser ouvido na esfera policial à fl. 170, confirmou ter participado da empreitada criminosa. Confira-se:

“[...] o Adolescente, confirma que participou do fato análogo ao "roubo", ocorrido na Vivo de Alfredo Chaves, em 20 de setembro de 2022, mas não deseja declinar os nomes de outros envolvidos; QUE confirma ter ficado com alguns dos aparelhos telefônicos subtraídos, os quais negociou diretamente com alguns compradores, do próprio bairro; QUE não estava com arma; QUE tomou conhecimento de que a polícia já tinha recuperado dois aparelhos telefônicos, os quais o declarante confirma que foi o vendedor; QUE não quer anunciar por quais preços negociou os aparelhos com terceiros; [...]”.

Lado outro, a autoridade policial requereu, ainda, a expedição de mandado de busca e apreensão em face das pessoas informadas pela empresa de telefonia Vivo.

Registro que uma das pessoas indicadas pela empresa de telefonia Vivo, em cumprimento à decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo dos aparelhos roubados, se tratava de Rene Silva Sreeldim, pai do apelante.

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ao ser ouvido na esfera policial, fl. 185, a testemunha Rene Silva Sreeldim
esclareceu que
“VITOR MAMEDI PEREIRA é seu filho”
, bem como que
“
o telefone de linha 27 998075572 é cadastrada em seu CPF, mas é usada pelo seu filho VITOR, pois na época que adquiriu a Cartão Sim Card, VITOR era menor de 18 anos, por esse motivo o cadastro foi feito no nome do declarante
[...]”.

Desse modo, tem-se que um dos aparelhos roubados foi habilitado na linha telefônica utilizada pelo apelante.

Nesse ínterim, ao ser ouvido na esfera policial na qualidade de investigado à fl. 149, eis que inicialmente indicado como autor pelas vítimas, Allan Soares Sreeldin
esclareceu
que a pessoa
captada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial roubado é seu primo Vitor Mamede Pereira Sreeldim,
“
sem d
ú
vidas, seu pri
m
o VITOR como sendo u
m
dos autores do delito em co
m
ento”.

Registro que, à fl. 238 dos autos físicos, consta mídia com filmagens do circuito interno de segurança da loja roubada, contendo vídeo de toda a ação criminosa, inclusive da fuga dos agentes, que se deu por meio do veículo Kia Picanto, indicado na denúncia.

Diante disso, em interrogatório na esfera extrajudicial (fls. 213/214), o apelante Vitor Mamede Pereira Sreeldim
confessou a prática do crime, narrando todo o contexto em que foi perpetrado. Na ocasião, ainda confirmou ter usado com um dos aparelhos roubados para o seu uso pessoal, o vendendo em seguida na OLX. Confira-se:

“[...] Que em certo momento o Interrogado estava em sua casa, quando recebeu uma ligação da pessoa de ‘EDINEI’ do bairro DIREÇÃO, onde Edinei falou para o Interrogado que uma pessoa estava procurando alguém para dirigir um carro; Que o Interrogado respondeu a Edinei que aceitava, tendo logo depois Edinei retornado a ligação para o Interrogado, juntamente com o dono do veículo Picanto, em uma chamada de vídeo entre os três; Que o dono do Picanto explica para o Interrogado que ele apenas iria dirigir o carro ate Alfredo Chaves, e uma outra pessoa iria assaltar a loja, pois a loja estaria chela de telefones novos na caixa; Que o dono do carro diz para o Interrogado que o produto do assalto iria ser dividido entre eles; Que o interrogado diz que aceita o serviço; Que o dono do carro foi ate a casa do interrogado para pegá-lo, foi até o Posto de gasolina da qual fica do lado do EPA de Jacaraípe, enche o tanque do carro, pede ao Interrogado para deixá-lo em frente ao Rede Show; Que o dono do carro passa para o Interrogado o telefone do outro desconhecido, e o desconhecido morador do Condomínio próximo a Manguinhos lhe passa a localização por celular, onde o Interrogado vai ate o local pega o desconhecido e parte para o município de Alfredo Chaves; o interrogado estava no carro Picanto de cor prata, em um assalto à Loja Vivo de Alfredo Chaves, na presença de seu parceiro desconhecido; Que quando o Declarante e o seu parceiro anunciaram o assalto, estando o seu parceiro de posse de urna arma da qual o Interrogado não sabe se era uma arma de fogo verdadeira ou um simulacro, logo em seguida, encaminharam os funcionários para o canto da Loja onde ali ficaram, e mandaram que abrissem o cofre de onde roubaram aproximadamente cinco(05) aparelhos telefônicos, sendo 03(três) da marca Samsung que estavam na caixa, não se lembrando da cor nem do modelo, sabendo apenas que eram dois iguais e um modelo diferente, 02(dois) Iphones sendo um 13 branco e um 12 ou 11 de cor escuro; Que o interrogado e o seu parceiro colocaram os telefones em urna sacola da Vivo e saíram pela porta da frente, não levaram os aparelhos dos funcionários e também n
ã
o levaram nenhuma quantia em espécie; [...] Que o interrogado chegou a ligar o Iphone e colocou um chip de n° (27)9-9807-5572, e usou por alguns dias, que o chip estava em nome de seu pai o senhor Rene Silva; Que logo depois o Interrogado anunciou o Iphone na plataforma OLX pelo valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) [...]”.

A referida narrativa foi confirmada pelo apelante no interrogatório prestado em juízo, conforme mídia de fl. 259.

A
testemunha Lílian Carla Galvão Bravin (mídia de fl. 259), presente na loja no dia dos fatos, em juízo, reconheceu o apelante como um dos autores do crime. No ponto:

“[...] os indivíduos não estavam disfarçados e o que esta
aí
reconheceu pois ele tem um monte de cicatriz pelo rosto [...]”.

Diante do exposto, verifica-se que
a autoria delituosa não foi atestada pelo reconhecimento pessoal, mas
foi
comprovada

por meio de outras provas independentes, merecendo desta
que as medidas cautelares decretadas na esfera extrajudicial,
o depoimento do adolescente que praticou o crime com o réu, a confissão extrajudicial
e judicial
do apelante e o reconhecimento em juízo procedido p
or uma testemunha
.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do C
ódigo de Processo Penal
, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação do referido dispositivo processual.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo e de corrupção de menores
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
réu
nas sanções do
artigo 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Prosseguindo,
a defesa
alega não ser possível a cumulação de causas de aumento, na

eis que não teria sido atendido ao disposto na Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não assiste razão à defesa em sua irresignação, uma vez que a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça e o atual entendimento jurisprudencial são no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO). ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.[...] 3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 4.
Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 796.068; Proc. 2023/0002557-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 4. Na hipótese em apreciação, devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e V, e § 2º-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por cinco agentes, bem como porque eles, mediante emprego de armas de fogo, restringiram as liberdades das vítimas por aproximadamente três horas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.059.295; Proc. 2023/0085298-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/06/2023).

No presente caso, em que pese o magistrado não tenha fundamentado de forma concreta a incidência de duas majorantes, entendo pela possibilidade de reforçar os termos da sentença, diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, conforme, inclusive, autoriza a jurisprudência pátria. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. TERCEIRA ETAPA: MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. De acordo com o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula n. 231/STJ, não é cabível, na segunda etapa da dosimetria, a atenuação da pena aquém do mínimo legal.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, mesmo em caso de recurso de apelação exclusivo da Defesa, é possível que o Órgão Judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove na fundamentação utilizada nas etapas da dosimetria da pena, desde que a situação final do réu não seja agravada. 3. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, conforme Súmula n. 443 desta Corte Superior de Justiça. No caso, o Colegiado estadual apresentou fundamentação concreta ao manter a fração de exasperação em 2/5 (dois quintos), porquanto ressaltou que o concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima tornou mais gravosa a prática delitiva, tendo sido essenciais para impedir qualquer reação por parte do ofendido.
4. Havendo fundamentação específica e concreta, é legítima a fixação de regime carcerário inicial mais gravoso do que o previsto para o quantum da sanção e mesmo se a pena-base tenha permanecido no mínimo legal, conforme ocorreu na hipótese. No caso, a Jurisdição ordinária ressaltou a maior gravidade objetiva da conduta, na qual os Réus agiram em superioridade numérica, amordaçaram a Vítima, praticaram violência real (aplicaram-lhe mata-leão), restringiram sua liberdade (um dos Agentes sentou-se nas costas do Ofendido por cerca de vinte minutos, lesionando-o) e ainda o deixaram amarrado após fugirem. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n. 729.380/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Sendo assim, na hipótese, devidamente comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, tendo o apelante entrado inicialmente na loja, a pretexto de perguntar a respeito de um
chip
de celular, tendo o seu coautor chegado em seguida e rendido as funcionárias da loja e clientes, levando-os para os fundos da loja para que abrissem o cofre com os aparelhos celulares.

Ademais, conforme relato de uma das testemunhas, além do assaltante que portava uma arma ostensivamente, o outro assaltante a todo tempo colocava a mão na cintura, parecendo segurar uma arma de fogo, e falava que
“
se tivesse que matar, ele matava”.

Não fosse o bastante, as testemunhas Lílian Carla Galvão Bravin e Vanessa Saergnini Vaneli, em juízo, consignaram que os agentes as trancaram na loja, ameaçando que somente saíssem após meia hora, pois se
“saíssem antes não iria ficar bonito”.

Diante das circunstâncias acima, reputo que está devidamente justificada a cumulação das causas de aumento previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)